Tribunal: TJDFT
Processo: 0745472-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA II, em face à decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência da ação (autos de origem - ID 179196374). Intimado sobre eventual perda do objeto, o agravante apresentou pedido de desistência deste recurso (ID 55342918). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411